Tribunal: TJDFT
Processo: 0024664-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024664-38.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANNDA LARESSA DE OLIVEIRA RABELO RECORRIDOS: CONCEICAO DE MARIA FONTOURA DE LIMA, SARA FONTOURA DIAS, ESPOLIO DE CANDIDA PAZ FONTOURA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. INTERESSADO QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CARACTERIZADO. SIMULAÇÃO E INCAPACIDADE DA ALIENANTE. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. A pessoa estranha ao contrato de compra e venda e o tabelião que lavrou a escritura pública respectiva não se qualificam como litisconsortes passivos necessários na demanda que tem por objeto a sua invalidação, consoante a inteligência do artigo 47 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 114). II. É nula, à luz do artigo 167 do Código Civil, compra e venda de imóvel celebrada com o propósito de dissimular doação. III. Havendo elementos de convicção hábeis a demonstrar que a alienante não possuía discernimento para a prática de atos da vida civil, não há como deixar de reconhecer a nulidade da compra e venda com fundamento nos artigos 104, inciso I, e 166, inciso I, do Código Civil. IV. A ausência de interdição não impede o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda celebrado por agente incapaz, salvo quando a incapacidade não era nem podia ser conhecida pelo outro contratante. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil/73 (artigo 114 do CPC/2015), sustentando que a sentença é nula porque deixou de ser citada na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e também porque deixou de ser citado nessa qualidade o Tabelião do 1o Oficio de Notas do Núcleo Bandeirante que lavrou a escritura pública de compra e venda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 47 do Código de Processo Civil/73 (artigo 114 do CPC/2015). Isso porque a turma julgadora assentou: Não é o que se verifica na espécie, pois a demanda não tem por objeto a invalidação da escritura pública de compra e venda celebrada entre a Apelante e a Ré, mas a invalidação da escritura de compra e venda celebrada entre a Ré e sua irmã CÂNDIDA PAZ FONTOURA DIAS. O negócio jurídico realizado entre a Apelante, que participa da relação processual na qualidade de assistente, e a Ré depois do ajuizamento da demanda e, inclusive, depois de feita "averbação premonitória" na matrícula do imóvel (fl. 63), não constitui objeto da causa e, por conseguinte, não a torna litisconsorte passiva necessária. O tabelião que lavrou a escritura pública também não participa do negócio jurídico invalidado e por esse motivo obviamente não se qualifica como litisconsorte passivo necessário (ID 14880557). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz do dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023